Tribunal: STF
Processo: AI 750097
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Matéria trabalhista. Art. 7º, inciso XXIX, da CF. Prescrição total ou parcial. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




3. A controvérsia relativa ao exame da espécie de prescrição a ser aplicada, se total ou parcial, situa-se exclusivamente no plano infraconstitucional. 




4. Agravo regimental não provido.